Tribunal: TJDFT
Processo: 0743525-79.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0743525-79.2024.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTES: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BRUNA SOUSA DE QUEIROZ APELADOS: BRUNA SOUSA DE QUEIROZ, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Cuida-se de recursos de apelação interpostos por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. e por BRUNA SOUSA DE QUEIROZ contra a r. sentença exarada no ID 73809725, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau, na ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada pela segunda apelante em face do banco apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos para, confirmando a decisão que deferiu a tutela de urgência, determinar ao banco réu que se abstenha do lançamento de descontos automáticos na conta bancária da requerente, apenas no que diz respeito aos valores relativos às obrigações que são objeto dos contratos 0105815667, 0165567031, 0108130860 e 0167489127. Em razão da sucumbência preponderante do réu, este foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Inconformado, o banco réu interpôs recurso de apelação (ID 73809730), objetivando a reforma integral da r. sentença, para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes, bem como para que seja revisto o valor atribuído à causa. Comprovantes de recolhimento de preparo acostados ao ID 73809731. Os embargos declaratórios opostos pela autora (ID 73809727) foram conhecidos e rejeitados pelo d. Magistrado sentenciante (ID 73809754). Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação (ID 73089756), objetivando a reforma parcial da r. sentença, para que o critério de fixação dos honorários sucumbenciais seja modificado com base nos parâmetros definidos pelo §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Não houve recolhimento de preparo. O banco apelado (ID 73809759), em contrarrazões, pugna pelo improvimento do apelo da parte adversa. Em conformidade com a regra inserta no parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator, antes de considerar inadmissível o recurso, conceder ao recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para sanar o vício ou complementar a documentação exigível. Da análise dos autos, observa-se que o recurso de apelação interposto pela parte autora versa unicamente a respeito da fixação dos honorários de sucumbência. De acordo com o artigo 99, § 5o, do Código de Processo Civil, (o) recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. Acerca da comprovação do preparo, o § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, estabelece que (O) recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. No caso em exame, não foi requerida a concessão de gratuidade de justiça em favor do advogado da recorrente, tampouco foi comprovado o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso. Dessa forma, determino a intimação do advogado da citada apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento em dobro do preparo do recurso interposto no ID 73809756, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 932, parágrafo único e 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de julho de 2025 às 17:16:14. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora